Tribunal: TJSP
Processo: 0005789-58.2020.8.26.0590
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002792
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005789-58.2020.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é agravante
CICERO FERREIRA DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao agravo, para o fim de promover o custodiado CÍCERO
FERREIRA DA SILVA ao regime aberto. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente), FERNANDO TORRES GARCIA E
HERMANN HERSCHANDER.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005789-58.2020.8.26.0590 -Voto no
2
VOTO No: 42.721
AGRAVO No: 0005789-58.2020.8.26.0590 São Vicente
AGRTE.: CÍCERO FERREIRA DA SILVA
AGRDO.: MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVO EM EXECUÇÃO
Indeferimento
do pedido de progressão de regime Mérito
Presentes os requisitos legais
Exame
criminológico favorável - Agravo provido.
Trata-se de agravo interposto por CÍCERO
FERREIRA DA SILVA nos autos de execução que se processam perante
a Vara das Execuções Criminais da Comarca de São Vicente, porque
entende injusta a r. decisão de fls. 38/39, que indeferiu seu pedido de
progressão ao regime aberto (fls. 01/07).
Processado o recurso, contrariado (fls. 45/48),
mantida a orientação traçada (fls. 77), opinou a douta Procuradoria de
Justiça pelo desprovimento do agravo (fls. 85/87).
É o breve registro.
Postula o agravante a reforma da decisão, por
estarem preenchidos os requisitos legais exigidos para que lhe seja
deferida progressão ao regime aberto.
O recurso comporta provimento.
Com efeito, cumpriu o sentenciado o lapso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005789-58.2020.8.26.0590 -Voto no
3
temporal mínimo necessário e ostenta bom comportamento carcerário, não
tendo vindo aos autos nenhuma informação acerca de eventual falta
suficiente a obstar o deferimento de sua pretensão (Boletim Informativo,
fls. 12/17).
Ademais, realizado o exame criminológico, as
conclusões técnicas resultaram favoráveis à concessão do benefício,
conforme se extrai dos seguintes trechos do Relatório Conjunto de
Avaliação:
“(...) Em entrevista com os técnicos de
Psicologia e Serviço Social, sentenciado em questão, assume na totalidade
a participação e responsabilidade, alude que foi impulsivo e imaturo
diante das adversidades e cometeu erros muito graves. Possui ciência das
consequências e dos danos causados às vítimas, reflete diariamente sobre
ocorrido e se fosse possível, seu maior desejo, seria reverter o que praticou
e desfazer o mal feito. Durante o aprisionamento, mantém os vínculos
afetivos com a genitora e recebe visitas frequentes, que estão suspensas em
decorrência da pandemia, dispõem de apoio e respaldo familiar e pretende
trabalhar para reconstruir a vida.
Considerando as informações em anexo da
equipe técnica, foi possível identificar que o reeducando em tela, sugere
recursos pessoais favoráveis e encontra-se bem adaptado ao regime atual,
respeitando regras e normas que lhe foram impostas, demonstra boa
resistência as frustrações do dia a dia e elabora crítica pertinente em
relação a vida pregressa, acreditamos que a progressão de pena, mostra-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005789-58.2020.8.26.0590 -Voto no
4
se compatível a atuará como reforço positivo diante dos indícios desta
análise” (fls. 37).
No mais, em consulta à página do “Intinfo”,
constatei que o agravante foi agraciado com saídas temporárias e retornou
ao estabelecimento penal, demonstrando, desde modo, que está
assimilando a terapêutica penal.
Posto isto, dá-se provimento ao agravo, para o
fim de promover o custodiado CÍCERO FERREIRA DA SILVA ao
regime aberto.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator